Tribunal: TJMT
Processo: 1007975-21.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007975-21.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEUDEMIDSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 919.638.931-15 (APELANTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDRACK IZIDORO DA SILVA NETO - CPF: 132.526.597-78 (ASSISTENTE), ARIEL ALLERSDORFER MORAES - CPF: 704.167.611-00 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – TRANSPORTE DE 167,430 KG DE COCAÍNA– DOSIMETRIA DA PENA– MAUS ANTECEDENTES– DIREITO AO ESQUECIMENTO– INAPLICABILIDADE– LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 10 ANOS–PRECEDENTE STJ [AGRG-ARESP 2.849.667] – TRÁFICO PRIVILEGIADO– IMPOSSIBILIDADE– EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – PRECEDENTE STF
[HC 209928 E HC 130981]
– TRÁFICO INTERESTADUAL– CONFIGURAÇÃO– DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS– REGIME INICIAL FECHADO– MANUTENÇÃO– RECURSO DESPROVIDO.

Condenações anteriores alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos (art. 64, I, CP) não configuram reincidência, mas podem caracterizar maus antecedentes, sendo a teoria do direito ao esquecimento aplicável apenas quando transcorrido período superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito, o que não ocorre no caso, onde a extinção da punibilidade do crime anterior ocorreu em 04/08/2016 e o novo delito foi praticado em 02/06/2024.

É inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, Lei 11.343/06) quando há maus antecedentes e elementos concretos que demonstram a dedicação à atividade criminosa, como a expressiva quantidade de droga apreendida (167,430 kg de cocaína), as circunstâncias do crime (rompimento e falsificação de lacre, logística organizada) e o envolvimento do réu em outra ação penal com o mesmo modus operandi.

A causa de aumento relativa ao tráfico interestadual (art. 40, V, Lei 11.343/06) resta caracterizada pela confissão do réu de que transportava a droga de Pontes e Lacerda/MT para São Paulo/SP, sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 587 do STJ.

O regime inicial fechado é adequado e proporcional diante da quantidade e natureza da droga apreendida, dos maus antecedentes do agente e da imposição de pena superior a 4 anos por crime equiparado a hediondo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por NEUDEMIDSON DA SILVA CAMPOS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (Id. 282879941), o apelante pede: 1) o afastamento da circunstância judicial desfavorável dos "maus antecedentes", com base no direito ao esquecimento; 2) a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06); 3) o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06); 4) a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena; e, consequentemente, 5) a expedição de contramandado de prisão em seu favor.

Em contrarrazões (Id. 282879945), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). SILVANA CORREA VIANNA, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 285014857)

“A jurisprudência do STJ tem admitido a aplicação do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa de antecedentes muito antigos, adotando um prazo de 10 anos entre a extinção da pena e a prática do novo delito. No caso concreto, a extinção da pena ocorreu em 04 de agosto de 2016 e o crime em julgamento aconteceu em 2024, não se aplicando o prazo de 10 anos para o direito ao esquecimento.
[...]Sendo assim, a circunstância judicial dos “maus antecedentes” deve ser mantida com sua valoração negativa, uma vez, que não se aplica o prazo de 10 anos para o direito ao esquecimento, conforme entendimento dos tribunais superiores.[...]
Portanto, considerando as circunstâncias do crime: o modo de execução do crime [transporte interestadual de drogas], a quantidade e a natureza da droga apreendida altamente valiosa (167,430 kg de cloridato de cocaína), aliadas às circunstâncias do caso concreto (rompimento de lacre de fechamento, falsificação de lacre, logística organizada), são elementos que revelam a dedicação do réu às atividades criminosas e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. Assim, não há qualquer razão para acolhimento da irresignação, devendose manter na íntegra a condenação e a pena imposta pelo d. Juízo de primeiro grau, adotando-se os fundamentos contidos na r. sentença objurgada.[...]

Ademais, vale ressaltar que o apelante confessou em audiência judicial que recebeu a droga para transportá-la de Pontes e Lacerda/MT à São Paulo/SP. Desse modo, a sentença condenatória prolatada pelo r. Juízo da instância singela deve ser mantida, diante do caráter objetivo da causa de aumento prevista no art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006.[...]

Portanto, a sentença hostilizada não merece nenhum retoque, devendo ser mantido o regime fechado para o cumprimento inicial da pena. Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento dos recursos interpostos, eis que preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO dos recursos manejados.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese: (ID.282879890)

“2.Dos Fatos

Consta nos autos que, dia 02 de junho de 2024, por volta das 05h30min, na BR 174, KM 325, no Distrito do Caramujo, zona rural de Cáceres/MT, NEUDEMIDSON DA SILVA CAMPOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou drogas, consistente na quantidade de 159 (cento e cinquenta e nove) tabletes de Cocaína, totalizando 167,430kg (cento e sessenta e sete quilos e quatrocentos e trintas gramas), com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar supramencionadas, durante fiscalização no âmbito da operação Guardiões das Fronteiras e Divisa, policiais do GEFRON abordaram um caminhão, marca Man/tgx 29.440 6x4 T, Cor Branca, Ano 2013, Placa OZF9H40/RO, VIN 95328XZZXDE300449 e Semi reboque da marca SR/NIJU NJSRFR 3e, Cor Cinza, Ano 2015, Placa FCY8J34/RO, VIN 9A9FR3883FCDB5973, conduzido pelo acusado NEUDEMIDSON DA SILVA CAMPOS.

Durante a abordagem ao mencionado veículo, os policiais verificaram uma anormalidade no lacre utilizado para trancamento do compartilhamento de carga fato que levantou suspeitas por parte da equipe. Ademais, durante procedimento de busca pessoal no denunciado, foi encontrado em sua posse um lacre com a mesma numeração do lacre utilizado no veículo automotor para trancamento da carga.

Diante disso, foram realizadas buscas no compartimento de cargas do veículo, local onde foram localizados 4 (quatro) fardos grandes, contendo a quantidade de 159 (cento e cinquenta e nove) tabletes de Cocaína, totalizando 167,430kg (cento e sessenta e sete quilos e quatrocentos e trintas gramas), os quais estavam sendo transportados para fins de mercancia ilícita.

Diante dos fatos, os policiais realizaram a prisão em flagrante do denunciado e o conduziram para a Delegacia de Polícia de Fronteira de Cáceres. Infere-se que, durante seu interrogatório extrajudicial, o acusado informou que estava vindo de Cacoal/RO e na cidade Pontes e Lacerda/MT aceitou a proposta para transportar a droga até São Paulo/SP e que receberia o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais) por cada peça.

4. Conclusão

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia NEUDEMIDSON DA SILVA CAMPOS, como incurso no artigo 33,
caput,
c.c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/2006

5. Requerimentos finais

5.1. Requer seja a presente denúncia recebida, instaurando-se o devido processo legal, nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal, ordenando-se a citação do acusado para oferecer resposta à acusação, seguindo-se com os demais atos processuais, até a final condenação.”

A denúncia foi recebida em 22/08/2024.

Contra a Sentença, a defesa questionou somente a dosimetria de pena, restando inconteste a materialidade e autoria delitiva, razão pela qual, ultrapasso o ponto.

Destarte, para a melhor análise transcrevo a dosimetria da pena:

“...Passo à dosimetria da pena.

- Tráfico de drogas. Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

- Das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade:
natural à espécie;

2. Antecedentes:
infere-se do ExPe 0001132-90.2011.811.0013 que o réu ostenta uma condenação com trânsito em julgado por furto qualificado, em que se extinguiu a punibilidade dele no dia 04 de agosto de 2016 (
Id. 172079784
). Sabe-se que condenações extintas ou cumpridas há mais de cinco anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para a reincidência [CP, art. 64, I,], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818);

3. Conduta social:
sabe-se que “[...] só poderá ser sopesada de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que a comprove, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida [...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10143118220228110015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2024). Deixo de valorá-la, portanto;

4. Personalidade do agente:
inexistem elementos concretos que permitam a negativação. A valoração desse vetor “[...] deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]” (STJ - HC 472.654/DF
apud
STJ - AgRg no AREsp: 2549278 TO 2024/0015570-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2024);

5. Motivos do crime:
característicos do tipo penal;

6. Circunstâncias do crime:
intrínsecas à figura típica;

7. Consequências do crime:
próprias do delito;

8. Comportamento da vítima:
tratando-se de crime vago, em que não é possível mensurá-lo para favorecer o réu, deve ser considerada neutra;
e

9. Natureza e a quantidade da substância ou do produto:
a quantidade expressiva de droga apreendida (
167,430 kg
) e a natureza deletéria (
cloridato de cocaína
) justifica a exasperação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006 (STJ - AREsp: 2432600 MS 2023/0285418-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024).

FIXO
, adotando as frações de 1/6 (antecedentes) e 2/5 (quantidade e qualidade da droga) a partir do mínimo legal, pena-base do delito em sete anos e dez meses de reclusão e pagamento de setecentos e oitenta e três dias-multa.

O patamar adotado, com base na expressiva quantidade de droga apreendida, está em consonância com o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006 e com a jurisprudência deste Superior Tribunal (STJ - AREsp: 2386022 MS 2023/0203871-5, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

- Das circunstâncias legais (art. 61 a 65 do CP)

Não há agravantes, mas há a atenuante da confissão a considerar.

Consequentemente, diminuindo-a em 1/6,
FIXO
a pena intermediária em seis anos, seis meses e dez dias de reclusão e pagamento de seiscentos e cinquenta e dois dias-multa.

Destaca-se que “[...] o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver
admitido a autoria do crime perante a autoridade
, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada [...]” (STJ - AgRg no AREsp: 2566373 MG 2024/0043555-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024, grifo nosso).

- Das causas de aumento e diminuição

Aplicável à hipótese a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei 11.343/06, porque narrada na peça acusatória, e comprovada, que ficou caracterizado o tráfico entre Estados da Federação (
o próprio réu confessou em audiência que recebeu para transportá-la de Pontes e Lacerda/MT a São Paulo/SP
).

Inaplicável, por outro lado, a redutora prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Por essa razão, admitida a fração de 1/6,
FIXO
a pena definitiva em sete anos, sete meses e onze dias de reclusão e pagamento de setecentos e sessenta dias-multa, os quais
ATRIBUO
, a cada um, valor de trinta avos.

Oportuno ressaltar que “[...] a reincidência
e os maus antecedentes
inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas [...]” (STJ - HC: 816715 SP 2023/0126418-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

De semelhante modo, a quantidade e a natureza da droga apreendida altamente valiosa (
167,430 kg de cloridato de cocaína
), aliadas às circunstâncias do caso concreto (rompimento de lacre de fechamento, falsificação de lacre, logística organizada) revelam certa sofisticação do tráfico aptas a indicar dedicação a atividades ilícitas e ligação com organização criminosa (STJ - AgRg no HC: 806655 PR 2023/0068731-7, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024; STJ - AREsp: 2338773 SP 2023/0128216-3, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/12/2024).

Por falar nisso, extrai-se da APOrd 7006479-19.2024.8.22.0014, em trâmite no juízo da 1a Vara Criminal - Comarca de Vilhena/RO, que Neudemidson da Silva Campos é apontado por ser motorista de caminhão de ORCRIM voltada à traficância/lavagem de dinheiro/outros com o mesmo
modus operandi
identificado neste feito (“[...] constatou-se que a ORCRIM comprava grandes quantidades de lacres
para serem falsificados e utilizados após o rompimento dos lacres originais
, na inserção e retirada dos entorpecentes
dos caminhões frigoríficos
, ocasião em que eram colocados lacres falsos para dissimular o fechamento do caminhão [...]”). Ele teria, por exemplo, entre os anos de 2022 e 2024, se associado a outros 20 denunciados - inclusive com Valdir José dos Reis, dono da empresa que figura como proprietária do caminhão e semirreboque apreendidos à época - para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas.

- Regime inicial de cumprimento da pena (art. 59, inciso III, do CP)

FIXO
o regime fechado para o início do cumprimento da pena (
art. 33, §§ 2o, ‘b’ e 3o, do CP
).

Aliás, “[...] a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida, devidamente valoradas na fixação da pena-base acima do mínimo legal, constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição do regime inicial fechado [...]” (STJ - REsp: 2084235 MT 2023/0236623-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024).

- Detração (art. 387, § 2o, do CPP)

DEIXO
de fazer a detração, porquanto não há tempo de prisão cautelar a descontar
e/ou
eventual desconto não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado

Interessa, nesse aspecto, observar que “[...] a detração do tempo de prisão cautelar é irrelevante para a escolha do regime inicial de cumprimento da pena quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal e o regime mais grave decorre de circunstâncias judiciais desfavoráveis [...]” (STJ - AgRg no RHC: 206061 BA 2024/0391727-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024); é “[...] irrelevante o desconto da prisão provisória nas hipóteses de fixação do regime prisional mais gravoso com fundamento nos maus antecedentes e na reincidência do réu [...]” (STJ - AgRg no HC: 871969 SP 2023/0426875-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024).

Por essa razão,
MANTENHO
o regime inicial em
fechado
.

- Substituição por restritivas de direitos e SURSIS

Considerando-se o
quantum
fixado e as circunstâncias judiciais desfavoráveis,
INVIÁVEL
a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (
incisos I, II e III do art. 44 do CP
).

Pelos mesmos motivos,
INCABÍVEL
a suspensão condicional da pena (
art. 77 do CP
).

- Do valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, inciso IV, do CPP)

Inexistindo pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e/ou instrução probatória específica,
DEIXO
de fixar valor mínimo para reparação dos danos.

Esse entendimento, vale dizer, “[...] está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa [...]” (STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024).

- Manutenção/imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar (artigo 387, § 1o, do CPP)

Verifica-se que a medida cautelar mais gravosa foi imposta porque o então custodiado “[...] demonstra desenvoltura e profissionalismo na prática delitiva, uma vez que as substâncias ilícitas foram localizadas em compartimento de caga que continha lacre com a mesma numeração do lacre utilizado no veículo, a indicar a tentativa de despistar a fiscalização, bem ainda a expressiva quantidade de drogas em 159 tabletes de cocaína com massa total de 167,43 kg conforme laudo pericial de Num. 157580057 - Pág. 1/5 [...]”.

Destaca-se, a propósito, que o Tribunal da Cidadania “[...] tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e
manutenção
da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta [...]” (STJ - RCD no HC: 904136 SP 2024/0122915-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024),
a grande quantidade de droga apreendida
.

Não se pode deixar de anotar, ademais, que há contra ele o ExPe 0001132-90.2011.811.0013 (furto qualificado) e a APOrd 7006479-19.2024.8.22.0014 (“[...] artigo 2°, da Lei no 12.850/13, artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006, ambos na forma do artigo 71, do Código Penal e artigo 1o, da Lei n° 9.613/98, todos na forma do artigo 69, do Código Penal [...]”).

Aliás, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a
manutenção
da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado no 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
apud
TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010048-81.2024.8.11.0000, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2024, grifo nosso).

Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024).

Logo, ainda presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
e objetivando proteger a ordem pública (art. 312, CPP),
MANTENHO
a prisão preventiva de Neudemidson da Silva Campos

com base na motivação aliunde (
AuPrFl 1004719-70.2024.8.11.0006, Id. 157706406
).

Em tempo, é importante destacar que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Por fim,
que “[...] o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação
per relationem
como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. [...]” (STF - HC: 240305 RO, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2024 PUBLIC 06-06-2024).

- Da(s) droga(s) apreendida(s)

Encerrado o processo criminal,
DETERMINO
que se proceda na forma do art. 72 da Lei n.o 11.343/06.”
(Negritado no original)

O apelante pleiteia o afastamento da circunstância judicial desfavorável "maus antecedentes", com fundamento no direito ao esquecimento, alegando que o fato anterior ocorreu no ano de 2011, há mais de 14 anos da data dos fatos narrados na denúncia, devendo ser afastada tal valoração negativa para evitar uma condenação perpétua.

Sem razão o apelante.

De fato, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150 de Repercussão Geral), decidiu que "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, condenações anteriores, mesmo após ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que afasta a reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação da teoria do direito ao esquecimento quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, estabelecendo como parâmetro o prazo de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.

No caso concreto, conforme consta da sentença, a condenação anterior do apelante transitou em julgado por furto qualificado, tendo a punibilidade sido extinta em 04 de agosto de 2016 (Id. 172079784), ao passo que o crime em análise foi praticado em 02 de junho de 2024, ou seja, aproximadamente 8 anos depois da extinção da punibilidade do crime anterior, prazo inferior aos 10 anos estabelecidos pela jurisprudência para aplicação do direito ao esquecimento.

Nesse sentido, cito recentes julgados:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAUS ANTECEDENTES. TEORIA DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos podem ser consideradas para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes, não se aplicando o prazo quinquenal de prescrição da reincidência para o reconhecimento dos maus antecedentes. [...] 6. Ainda que assim não fosse, a teoria do direito ao esquecimento não pode ser aplicada na hipótese dos autos, pois não transcorreu período superior a 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito. [...]" (STJ; AgRg-AREsp 2.849.667; Proc. 2025/0034346-3; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/04/2025; DJE 30/04/2025)

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. MAUS ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. DIREITO AO ESQUECIMENTO. [...] 2. A tese do direito ao esquecimento só pode ser excepcionalmente aplicada quando transcorridos mais de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito (AGRG no HC n. 777.808/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJE 9/12/2024). [...]" (STJ; AgRg-HC 974.426; Proc. 2025/0007416-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 15/04/2025)

Assim, não há que se falar em aplicação do direito ao esquecimento para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes no presente caso, pois não transcorrido o período de 10 anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito.

2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O apelante requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), alegando ser primário, não haver elementos indicativos de que integre organização criminosa e que apenas aceitou realizar o transporte em razão de dificuldades financeiras.

A pretensão não merece acolhimento.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em exame, dois óbices impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Primeiro, a existência de maus antecedentes, conforme já analisado no tópico anterior, afasta por si só a aplicação da minorante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] a reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas [...]" (STJ - HC: 816715 SP 2023/0126418-9, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024)

Segundo, há elementos concretos nos autos que evidenciam a dedicação do apelante à atividade criminosa. A expressiva quantidade de droga apreendida (167,430 kg de cocaína), aliada à sofisticação da ação criminosa (rompimento de lacre de fechamento, falsificação de lacre, logística organizada), demonstra não se tratar de um traficante ocasional, mas sim de agente com atuação estruturada no tráfico de drogas.

Ademais, como bem destacou a sentença, extrai-se da APOrd 7006479-19.2024.8.22.0014, em trâmite no juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO, que o apelante é apontado como motorista de caminhão de organização criminosa voltada à traficância/lavagem de dinheiro com o mesmo modus operandi identificado neste feito, tendo se associado a outros 20 denunciados entre os anos de 2022 e 2024 para a prática reiterada de tráfico de drogas.

Nesse contexto, embora o apelante alegue ser mero "transportador" ou "mula" do tráfico, a jurisprudência tem entendido que a expressiva quantidade de droga, aliada a outras circunstâncias como as presentes no caso, revela dedicação à atividade criminosa:

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal – STF, possui os seguintes precedentes jurisprudências que transcrevo:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2.
A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a
quantidade de drogas apreendidas
, as circunstâncias da apreensão e a existência de ações penais em curso
são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente a atividade criminosa
, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado
. 3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada em razão do “envolvimento reiterado nesta prática delitiva”. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – descaracterização da dedicação do agravante a atividade criminosa – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Agravo interno desprovido. (HC 209928 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)

“Não é crível que o réu, surpreendido com mais de 500 kg de maconha, não esteja integrado, de alguma forma, a organização criminosa, circunstância que justifica o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas”. STF. 1a Turma. HC 130981/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 18/10/2016 (Info 844).

Cito, ainda a seguinte jurisprudência:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO). EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. VEÍCULO PREPARADO PARA OCULTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO PROVIDO. [...] 3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 4. A expressiva quantidade de entorpecentes apreendida (29,87 kg de cocaína e 1,08 kg de skunk) e o transporte interestadual da droga em compartimentos ocultos de veículo previamente adaptado demonstram a vinculação dos réus com a prática criminosa. 5. O modus operandi sofisticado, que inclui a alteração estrutural do veículo para ocultação do entorpecente, a prévia combinação logística e o envolvimento de terceiros não identificados, são elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa e inviabilizam a aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas. [...]" (TJMT; ACr 1000641-82.2020.8.11.0035; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg 25/02/2025; DJMT 28/02/2025)

Portanto, diante dos maus antecedentes do apelante e das circunstâncias que evidenciam sua dedicação à atividade criminosa, não há como reconhecer a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

3. DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL

O apelante sustenta que deve ser afastada a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06), argumentando que a droga foi apreendida no Distrito de Caramujo/MT, não havendo notícias de tráfico interestadual comprovadas nos autos.

A tese não prospera.

De acordo com a Súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça, "para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual".

No caso concreto, o próprio apelante confessou em audiência judicial que recebeu a droga para transportá-la de Pontes e Lacerda/MT para São Paulo/SP, demonstrando de forma inequívoca a intenção de realizar o tráfico interestadual, conforme consta da sentença.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"(...) A Súmula no 587 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, para a incidência da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/2006), é suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico entre diferentes estados da Federação, logo, não é necessária a efetiva transposição das fronteiras. (...) Na espécie, a pena foi adequadamente fixada. O Tribunal local, ao confirmar a sentença, salientou as circunstâncias fáticas, elementos de prova e motivos do caso concreto que justificaram a exasperação da pena-base, em pleno atendimento do art. 59 do Código Penal, e ainda a incidência da majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. (...) Comprovado ainda que o tráfico realizado pela associação era interestadual, e que o réu dela fazia parte. Não havendo como afastar a exasperação com a mera alegação de que inexiste prova que ele tenha atravessado a fronteira, até porque tal circunstância é de caráter objetivo que se comunica a todos os autores do delito. [...]" (STJ; HC 798.732; Proc. 2023/0020269-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 13/08/2024; DJE 16/08/2024)

"(...) Demonstrado o objetivo de transportar drogas para outro estado - circunstância admitida pelo apelante -, aplica-se a majorante do caráter interestadual do tráfico, que dispensa a efetiva transposição da fronteira estadual, bastando o intuito de fazê-la. [...]" (TJMT; ACr 1007304-21.2023.8.11.0042; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg 29/05/2024; DJMT 31/05/2024)

Portanto, correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, referente ao tráfico interestadual.

4. DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

O apelante requer a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

A pretensão não merece acolhimento.

In casu
, o apelante foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 11 (onze) dias de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo tráfico interestadual.

A quantidade e a natureza da droga apreendida (167,430 kg de cocaína), aliadas à existência de maus antecedentes, justificam plenamente a imposição do regime inicial fechado, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "a grande quantidade de drogas constituem óbices legais à fixação do regime inicial diverso do fechado (art. 42, da Lei de Drogas c/c art. 33, § 3o, do Código Penal), ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais".

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] Na espécie, verifico que apesar de o montante da sanção - 5 anos de reclusão -, admitir, em tese, a fixação do regime intermediário, deve ser mantido o regime mais gravoso em virtude da gravidade concreta da conduta perpetrada, consubstanciada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - 207,8g de cocaína (e-STJ, fl. 22) -, associada aos maus antecedentes do paciente, o que justificou, inclusive, a exasperação da pena-base em 1/6; o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. [...]" (STJ; AgRg-HC 780.759; Proc. 2022/0344605-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/11/2022; DJE 21/11/2022)

"DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. É idônea a invocação, como fundamento para justificar a imposição de regime mais gravoso ao réu, da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (no caso, maus antecedentes). lV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido." (STF; HC-AgR 249.039; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 22/02/2025; DJE 12/03/2025)

Destarte, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida, a natureza da substância (cocaína), os maus antecedentes do apelante e o quantum de pena aplicado, que é superior a 4 anos, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sendo o fechado o mais adequado e proporcional à gravidade concreta da conduta praticada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso

mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025